Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703995-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANUBIA GONCALVES DOS SANTOS PALHARO AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE MARQUES DE LIMA DECISÃO ANÚBIA GONCALVES DOS SANTOS PALHARO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 79825375, autos originários) proferida na ação de imissão de posse proposta por JOSÉ MARQUES DE LIMA e MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA contra LUIZ ANTÔNIO BITAR PALHARO, que deferiu tutela provisória de evidência, in verbis: “MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOSÉ MARQUES DE LIMA exercitaram conjuntamente direito de ação em face de LUIZ ANTÔNIO BITTAR PALHARO, com vistas à obtenção liminarmente da imissão na posse do imóvel situado na QE 36, Conjunto C, casa n. 44, do SRIA/Guará (matriculado no Cartório do 4.o Ofício do RIDF, Livro 2 Registro Geral, sob n. R-12-23700, de 06.04.2020), havido por compra e venda à Caixa Econômica Federal (CEF) em 13.03.2020, pelo preço de R$ 520.250,00. A petição inicial veio instruída com documentos, dentre os quais destaca-se a escritura pública de compra e venda do imóvel em questão (ID: 64093003) e a respectiva certidão de ônus imobiliário (ID: 64092998). Este Juízo recebeu a petição inicial e a correlata emenda (ID: 65303999) e proferiu decisão (ID: 65394279) determinando inicialmente à parte ré comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão, a teor da regra do art. 37, § 3.o, do Decreto-lei n. 70/1966. Desse modo, a apreciação da medida liminar restou postergada para momento posterior ao cumprimento da determinação legal acima. A parte ré, então, foi citada por mandado por hora certa, conforme consta do ID: 73974075, tendo sido expedida a respectiva notificação legal juntada no ID: 79806821. Enfim os autos tornarão conclusos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. Em primeiro lugar, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos presentes autos, a parte autora apresentou cópia da matrícula do imóvel havido por compra e venda à CEF, vindo a pleitear sua imissão na posse do bem adquirido. A ação de imissão de posse constitui tipicamente uma ação petitória ajuizada “por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode imitir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-lo. (...) O novo proprietário invocará o jus possidendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. Salvador: JusPodivm, v. 5, 2016. p. 248-249). A meu ver, está-se diante da emblemática hipótese de tutela provisória fundada na evidência do direito invocado em juízo, quando a petição inicial está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu, apenas em tese, não possa opor prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC/2015). Por todo o exposto, defiro a tutela provisória de evidência pleiteada pela parte autora e concedo a imissão liminar na posse do imóvel situado na QE 36, Conjunto C, casa n. 44, do SRIA/Guará (DF), matriculado no Cartório do 4.o Ofício do RIDF, Livro 2 Registro Geral, sob n. R-12-23700, de 06.04.2020. Expeça-se o mandado de notificação de desocupação no prazo legal de sessenta (60) dias corridos, em observância à regra do art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997, e de imissão provisória na posse, sob pena de desocupação compulsória. Tal prazo começará a fluir a partir da data da notificação da parte ré, seja pessoalmente, seja por hora certa (art. 275, § 2.o, do CPC/2015). A propósito, em consonância com o disposto no art. 72, inciso II, do CPC/2015, remetam-se os autos à r. Defensoria Pública, para assistir aos interesses da parte ré citada por hora certa, enquanto não for constituído advogado. Sem prejuízo da diligência ora determinada, intime-se a parte ré (pessoalmente ou por hora certa) a fim de apresentar resposta no prazo legal de quinze (15) dias úteis, sob pena de revelia, fluindo tal prazo a partir da data da juntada do correlato mandado.” A agravante alega, em síntese, que é casada com o Sr. Luiz Antônio, réu na ação de imissão de posse originária; que seu cônjuge celebrou o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária com a CEF do imóvel descrito por Casa 44, Conjunto C, QE 36, Guará-DF sem o seu conhecimento; que o imóvel é destinado à moradia da família; que, ao celebrar o contrato, o seu cônjuge omitiu o estado de casado, o que lhe impossibilitou saber que o imóvel tinha sido gravado de alienação fiduciária; que o seu cônjuge não pagou as prestações, ocasionando o procedimento expropriatório do bem, o que também não era do seu conhecimento; que foi surpreendida com o mandado de imissão de posse; que a CEF tinha conhecimento do estado civil do Sr. Luiz Antônio, pois o seu documento RG informa o estado de casado; que, diante dos fatos acima relatados, propôs ação perante a Justiça Federal contra a CEF (processo de n. 103813-70.2020.4.01.3400) para postular a nulidade do contrato de financiamento, uma vez que a sua outorga era indispensável; e que não foi incluída como parte na ação de imissão de posse, em violação ao art. 73, inc. I, do CPC , em consequência não foi citada, o que impõe suspender a r. decisão de imissão de posse até regularização do processo. Pede a concessão de efeito suspensivo até a prolação da r. sentença de mérito. Conclusos os autos, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 23168657): “À agravante para que, em cinco dias, manifeste-se sobre a sua legitimidade recursal, uma vez que não foi incluída no polo passivo da ação de imissão de posse originária, bem como sobre a admissibilidade do presente recurso, pois as matérias nele suscitadas não foram submetidas, primeiramente, ao i. Juízo a quo, observado o princípio do duplo grau de jurisdição.” Em cumprimento, a agravante manifestou-se no id. 23489198. É o relatório. Decido. Analisados os autos originários, constata-se que, em diligência para cumprimento do mandado de imissão de posse, o Sr. Oficial de Justiça certificou em 04/02/21 (id. 82849481): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 04/02/2021 às 09:40, dirigime à(ao) QE 36 CONJUNTO C CASA 44 GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71065-033, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de LUIZ ANTONIO BITAR PALHARO, 526.778.182-72, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (O MESMO ENCONTRA-SE RESIDINDO EM MANAUS ), conforme informação de Anúbia Gonçalves (CPF 161.546.652-53), que informou o contato telefonico do Sr. Luiz Palharo, que informou a esta Oficiala que estará em Brasília do dia 16.02 ao dia 21.02/21. (fone (92) 984464997)” Em 22/02/21, a Sra. Anúbia, ora agravante, compareceu aos autos originários (id. 84073330) para aduzir exatamente os mesmos fatos do presente recurso. Diante da sua petição, a i. Secretaria procedeu ao cadastro da Sr. Anúbia no sistema informatizado como parte interessada no processo e fez conclusos os autos ao MM. Juiz, ainda pendentes de análise. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pela r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante dos fatos acima relatados, evidencia-se que as questões deduzidas no presente recurso já foram submetidas ao MM. Juiz, no entanto, ainda não foram analisadas. Desse modo, somente depois do pronunciamento do i. Juízo a quo é que a agravante, se o caso, poderá interpor recurso para impugná-lo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora